Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Lesão corporal, ameaça e incêndio cometidos contra a genitora (arts. 129, § 9o; 147 e 250, § 1°, II, h, todos do Código Penal). Prisão Preventiva. Instrução encerrada na ação penal de origem. Alegação de excesso de prazo superada. Súmula n. 52 do STJ. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal inexistente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Impetração admitida; ordem denegada.